Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA INES ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de tutela antecedente n.o 0702447-47.2020.8.07.0001, indeferiu inicialmente a tutela de urgência e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em decisão constante do ID 13920684 DEFERI o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que o apelado forneça a medicação prescrita pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), nos seguintes moldes: a) forneça os medicamentos Capecitabina 1500 mg que deve ser fornecido para ser administrado de 12/12 horas via oral por 14 dias (quatorze) seguido de 7 (sete) dias de pausa (84 comprimidos por ciclo); b) forneça o medicamento Avastin 15mg/kg EV de forma suficiente para ser administrado a cada 21 (vinte e um) dias. Em caso de descumprimento da decisão, fixei multa de diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em petição constate no ID 14583632, a Agravante informa que a determinação não tem sido cumprida. Diante de tal cenário e, considerando o lapso temporal desde a decisão exarada por essa Relatoria, determino a INTIMAÇÃO da Agravante, com urgência, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), venha ao processo informar se a situação se encontra inalterada ou se, no caso de ter sido fornecido o medicamento, a data. Publique-se e intimem-se.